Tribunal: STF
Processo: MS 38774
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Análise da prevenção. Aplicação do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc. 



    O Ministro Edson Fachin submete o presente mandado de segurança a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “Tendo em vista o requerimento da Petição nº 73.184/2022 (eDOC 64), remeta-se os autos à Presidência para análise da prevenção alegada, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.”



    Na Petição/STF nº 73.184/2022, a impetrante afirma que este MS 38.774 não possui conexão com o MS 34.793, distribuído sob a relatoria do Ministro Edson Fachin. Sustenta ajuizados os writs por partes diferentes, com causas de pedir diversas, bem como impugnados, em ambos os processos, acórdãos distintos do Tribunal de Contas da União - TCU. 



    Argui que este MS 38.774 deveria ter sido distribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso, por prevenção ao MS 38.534. Defende que, conquanto debatidos nos processos acórdãos diferentes da Corte de Contas, ambas as impetrações foram propostas pela mesma parte, com idêntico pedido, qual seja, a anulação da declaração de inidoneidade da impetrante para participar de licitações, considerada a ilegitimidade da aplicação, pelo TCU, do prazo decenal de prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.



    Requer a redistribuição destes autos, por prevenção ao MS 38.534, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atenção ao despacho datado de 24/10/2022, informamos o que segue: 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Promon Engenharia Ltda., impugnando os Acórdãos nº 2.841/2020 e 1.849/2022, prolatados no âmbito do TC nº 006.778/2020-8 do Tribunal de Contas da União. 



     Há, na inicial, pedido de distribuição por prevenção ao MS nº 38.534, rel. Min. Gilmar Mendes, reiterado por meio da petição nº 73.184/2022. 



    O TC nº 006.778/2020-8, origem deste processo, apura irregularidades nos procedimentos licitatórios relacionados à implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, considerando a origem apresentada, informa a existência dos MS nº 37.919, 38.122, 38.123, 38.124, 38.125, 38.126, 38.135, .38.136 e 38.775, todos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, e relativos aos processos de licitação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. 



    O MS 38.534, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, impetrado pela mesma empresa ora impetrante, impugna o Acórdão nº 595/2022 do Tribunal de Contas da União, relativo ao TC nº 036.683/2018/3, que diz respeito a apurações de fraude nos processos de licitação relativos à modernização da Refinaria Presidente Vargas – REPAR. 



    Considerando a divergência de origens entre este Mandado de Segurança e o MS nº 38.534, bem como a coincidência de origens com os processos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, este processo foi distribuído por prevenção ao MS nº 34.793, primeiro processo relacionado aos processos de licitação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro distribuído nesta Corte, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    À alta consideração de Vossa Excelência.” (grifei)



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante a informação prestada pela Secretaria Judiciária, este MS 38.774 foi distribuído em 19.9.2022 ao Ministro Edson Fachin, por prevenção ao MS 34.793, tendo em conta a identidade de origem entre os writs. 



    Neste MS 38.774, observo impugnados os acórdãos nº 2.841/2020 e 1.849/2022 do TCU, exarados no âmbito do Processo TC nº 006.778/2020-8, “que trata de apartado autuado para verificar a ocorrência de fraude à licitação nos Contratos UCR, UDAV, UHDT e UHCC do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em atendimento ao subitem 9.2.11 do Acórdão 632/2017-Plenário proferido no processo TC-009.834/2010-9”.



    O MS 34.793, justificador da prevenção apontada pela Secretaria Judiciária, foi distribuído ao Ministro Edson Fachin em 09.5.2017. Em tal impetração, questionado o acórdão nº 632/2017, prolatado no TC nº 009.834/2010-9, que cuida “de auditoria realizada no âmbito do plano de fiscalização de obras do Tribunal no ano de 2010 (Fiscobras 2010), nas obras de implantação da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)”. Em 30.6.2017, o Ministro Edson Fachin deferiu, parcialmente, o pedido de medida liminar, para suspender, em parte, a eficácia do ato coator (acórdão nº 632/2017). Pendem os autos de decisão de mérito.



    Já o MS 38.534 foi distribuído ao Min. Luís Roberto Barroso em 25.4.2022. Nesses autos, fustigado o acórdão nº 595/2022, proferido no TC nº 036.683/2018-3, que cuida da apuração “de fraude em licitações promovidas pela Petrobrás para contração de serviços de modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar)”. Em 1º.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso concedeu a ordem para anular o ato coator, decisão mantida pela Primeira Turma desta Suprema Corte ao exame de agravo interno (DJe 06.10.2022). 



    O art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Segundo a dicção do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.



    Nesses termos, a conexão decorre da identidade do pedido ou da causa de pedir, e não, como pretente o peticionário, tão só da identidade das partes, a qual, a seu turno, diz, mais precisamente, com o instituto da litispendência, à luz do art. 337, VI, §§ 1º a 3º, do CPC:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 



    [...] VI - litispendência; 



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 



    [...] 



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”



    De acordo com a doutrina processualista, a causa de pedir divide-se em próxima e remota, presente a conexão quando houver identidade de alguma dessas espécies. Confira-se:



    “[...] no processo civil, normalmente reputam-se conexas demandas que possuam identidade de algum dos seus elementos objetivos (pedido ou causa de pedir) idênticos (p. ex.: art. 55 do CPC)”. 



    “’Compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o fundamento jurídico (causa próxima)’. A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos (fato(s) da vida juridicizado(s) pela incidência da hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento de seu pedido” (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 239 e 559-60).



    “[...] O objetivo da norma inserta no CPC/1973 (CPC 55, bem como no CPC/1973 106 (v. CPC 59), é evitar decisões contraditórias, por isso a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro que seja comum, deve ser entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis de decisão unificada” (Código de Processo Civil Comentado. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria Andrade. 16. Ed. rev., atual. E ampli.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 378).



    “[...] para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem ‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, e semelhança ocorrerá quanto ao todo. (ARAGÃO, E. D. Moniz. Conexão e ‘tríplice identidade’. In: Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983).



    No caso, constato idêntica a causa de pedir mediata tanto neste MS 38.774 quanto no MS 34.793. Isso porque, em ambos os casos, questionadas decisões referentes aos processos de licitação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. Nem se diga distintas, na espécie, as origens desses writs, haja vista que os acórdãos questionados neste MS 38.774 derivam de mera autuação, em apartado, da deliberação constante do acórdão nº 632/2017, proferido no processo TC nº 009.834/2010-9, objeto de exame no MS 34.793.



    Lado outro, a impetração do MS 38.534 busca discutir decisão atinente a procedimento licitatório outro, relativo à modernização da Refinaria Presidente Vargas – REPAR, razão por que diversas as origens dos processos, e, por conseguinte, também os pedidos. 



    Não se divisa, portanto, equívoco na distribuição.



    Ante o exposto, inalterada a distribuição do presente feito, restituam-se os autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente